Tribunal: TJMT
Processo: 1016975-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016975-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo para Uso Próprio, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK, repr. por JULIANA SILVA PAULINO MAZZARO registrado(a) civilmente como LUCIANO FOCKINK - CPF: 487.426.271-68 (AGRAVANTE), CARLONY DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 604.207.581-00 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO C/C DESPEJO E COBRANÇA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA NÃO VERIFICADOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE SERAVERIGUAR QUEM DEU CAUSA AO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Com efeito, ao cotejar os argumentos e provas até aqui produzidas, não há elementos suficientes que amparem, de plano, a rescisão do contrato, o qual se encontra em plena vigência, iniciado em 02.05.2011 e será encerrado em 30.09.2022. Em outros termos, é evidente que no caso em exame, a demanda exige maior dilação probatória, que se dará no curso da lide, na origem, para se averiguar quem de fato deu causa para o descumprimento do contrato.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK
, representado pela inventariante Juliana Silva Paulino Mazzaro, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão c/c Despejo e Cobrança no 1004526-64.2021.811.0037, ajuizada em face de
CARLONY DE JESUS OLIVEIRA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para que o requerido, ora agravado, fosse despejado do imóvel.

Para tanto, aduz o agravante que o Juízo de origem, erroneamente, indeferiu o pedido liminar, apesar de terem sido demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial, com que pretendia a imediata desocupação da área da parceira, por descumprimento das obrigações do agravado, consubstanciada na falta de repasse da cota-parte em favor do parceiro arrendante, ora recorrente.

Alega ter notificado o Agravado para desocupação do imóvel de acordo com a Legislação, de modo que, a própria decisão de base se contrapõe à norma legal aplicável à espécie.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para que o requerido, ora agravado, fosse despejado do imóvel.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Da atenta leitura dos autos, a parte recorrente pretende sumariamente a declaração de rescisão contratual, para que a parte demandada, ora agravada, seja despejada da área arrendada, com arrimo em um contrato de arredamento rural e aditivo (id no 59446431 e no 59446432).

Segundo o recorrente, desde o ano de 2019, o agravado deixou de repassar os valores correspondentes as suas cotas partes, atinentes a 50% da venda de gramas produzidas na área, que resultaria na quantia de R$ 39.047,00 (trinta e nove mil e quarenta e sete reais).

Ocorre que, segundo aduzido pelo agravado, o repasse do percentual em questão, estaria atrelado a entrega de insumos e fornecimento de maquinários pela agravada, o que não teria ocorrido e, portanto, resultado na inadimplência do contrato.

Com efeito, ao cotejar os argumentos e provas até aqui produzidas, não há elementos suficientes que amparem, de plano, a rescisão do contrato, o qual se encontra em plena vigência, iniciado em 02.05.2011 e será encerrado em 30.09.2022.

Em outros termos, é evidente que no caso em exame, a demanda exige maior dilação probatória, que se dará no curso da lide, na origem, para se averiguar quem de fato deu causa para o descumprimento do contrato.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE ARREDAMENTO RURAL C/C DESPEJO, IMISSÃO NA POSSE, COBRANÇA DO DÉBITO E PERDAS E DANOS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - INEXISTÊNCIA - DECISAO REFORMADA.
- O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.
- Deve ser reformada a decisão que defere a tutela de urgência, quando inexistentes elementos que sustentem o conjunto fático invocado pela parte autora para subsidiar o deferimento de sua pretensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.539486-9/002, Relator (a): Des. (a) Juliana Campos Horta, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2021, publicação da súmula em 06/07/2021)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021